Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0705732-12.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (ids. 179922031 e 183397932 dos autos originários n. 0707987-76.2020.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora, para que fossem liberados os valores bloqueados em excesso, sob o argumento de que devem ser afastados do débito a multa de 10% e os honorários de advogado, previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Fundamentou o juízo singular: O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na suposta ausência de intimação para o cumprimento de sentença. Ocorre que da análise dos autos, a intimação para cumprimento de sentença em relação aos honorários se deu ao ID 74443366, modificada parcialmente pela decisão de ID 170567687, tendo em vista o julgamento do AGI n. 0735571-24.2020.8.07.0000 (ID 157913287), que deu provimento ao recurso especial, para reconhecendo o advento da prescrição, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença de modo a extinguir a execução principal e determinando o prosseguimento do feito tão somente em relação aos honorários devidos ao patrono do executado. A agravante alega que não houve intimação para pagamento voluntário do débito. Sustenta que “a intimação de ID 171758515 se referia à manifestação sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (171735886), sem implicar, em momento algum, em uma obrigação de pagamento”. Relata que, após concordâncias com a planilha apresentada pela Contadoria, houve decisão homologando os cálculos e intimando o credor para prosseguimento, “sem intimar a agravante para efetuar o pagamento”. Salienta que “a prévia e EXPRESSA intimação do executado para pagamento voluntário do débito é um requisito indispensável nos termos do art. 523 do CPC”. Pontua a necessidade de liberação imediata dos valores bloqueados em excesso, na quantia de R$ 72.659,18, por não serem objeto de discussão nos autos, visto que o cálculo homologado foi de R$ 23.820,88. No entanto, foram bloqueados na conta da agravante R$ 101.244,23. Ancora o pedido de tutela de urgência no argumento de que, “da totalidade dos valores, há uma parcela incontroversa, reconhecida por ambas as partes como devida ao Agravado, no valor de R$ 23.820,88 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), ao qual o Agravante não se opõe ao levantamento pelo credor. A parcela controvertida, por sua vez, perfaz pequena monta, no valor de R$ 4.764,17, ainda sujeita a discussão e deliberação por este Juízo”; “o restante, no valor de R$ 72.659,18 sequer é objeto de discussão nos autos”. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata liberação do valor bloqueado em excesso (R$ 72.659,18) e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. De acordo com o art. 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, correndo por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, entre outras particularidades a que se sujeita o regime jurídico da atividade voltada ao cumprimento da decisão provisória. Ainda segundo o art. 520 do CPC, “a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa” (§ 2o). Nesse sentido, dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. No caso, inicialmente, foi acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença requerida pela agravante e, por isso, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da agravada, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (id. 64824896, 67318496 na origem). Dessa decisão o executado do débito principal (PAULO EUGÊNIO NETTO) interpôs o AGI 0735571-24.2020.8.07.0000, não provido (id. 157913287 – p. 1/25 na origem), cujo acórdão na relatoria do Des. Angelo Passareli foi desafiado por recurso especial, provido (id. 157913287 – p. 92/98 na origem) para, “reconhecendo o advento da prescrição, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença de modo a extinguir a execução”. Em razão da sucumbência, condenou a agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados “no valor global (para o cumprimento de sentença e para os embargos) de 15% sobre o valor cobrado na forma do art. 85, § 2o, do CPC”. Paralelamente, a agravada requereu cumprimento provisório de sentença relativamente aos honorários de sucumbência (id. 72410672 na origem) fixados no julgamento da impugnação apresentada pela agravante, que, então, foi intimada para pagamento voluntário do débito, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito (id. 74443466 na origem). Em resposta, a agravante ofertou impugnação e promoveu depósito apenas para viabilização o pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 79258758 na origem). A impugnação foi rejeitada (id. 85499892 na origem). Feito esse escólio, forçoso concluir que não houve pagamento voluntário do débito. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa do art. 523 do CPC será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. GARANTIA DO JUÍZO COM ESCOPO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.962.564/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022. Sublinhado) Nessa senda, não há que se falar em quantia incontroversa passível de levantamento imediato, como quer a agravante, máxime porque os cálculos da Contadoria datam de setembro de 2023 e apenas trataram sobre o débito remanescente, sem contemplar os consectários do art. 523, § 1o, do CPC. Embora não se possa descartar excesso de penhora, tendo em vista a quantia bloqueada (id. 175822965 na origem), aparentemente superior ao valor do débito remanescente, essa questão deve ser equacionada oportunamente na origem, possivelmente, após novos cálculos da Contadoria Judicial, quando será possível apurar o valor efetivamente devido, a ser decotada da quantia penhorada. Destarte, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator